Tribunal: STF
Processo: Rcl 67501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar atos do Governador do Estado do Pará(Ofícios nºs 538/2020-GS/CJUR/SEPLAD e 2353/2020-PGE-GAB-SBSB), que teriam afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 590.

    2. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão pela qual neguei seguimento a Reclamação proposta em face de ato administrativo do Governador do Estado do Pará, que determinou, em setembro de 2020, a suspensão do pagamento de pensão à reclamante, viúva de ex-Governador, por força da declaração de não recepção do art. 4º da Lei estadual paraense nº 5.360/1986 pela Constituição Federal de 1988.
A reclamação veio a mim distribuída por prevenção com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador a Rcl 66895 (eDOC 7).
Mediante o presente recurso, a parte agravante sustenta a nulidade da distribuição por dependência, dada a inexistência de conexão (eDOC 12, p. 2):
“Inicialmente, de rigor a nulidade da distribuição feita ao ilustre Rel. Min. Edson Fachin, por dependência à Reclamação 66.895. 
A distribuição por dependência foi baseada no art. 69, caput, do RISTF, que determina que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 
Ocorre, porém, que ao distribuir por dependência, não distribuiu à primeira ação ajuizada, que, tratando-se da ADPF 590, foi a Reclamação 64.340/PA, distribuída em 07/12/2023 ao Ministro Alexandre de Moraes. 
Ora, a Reclamação 66.895 apenas foi distribuída em 01/04/2024, muito depois da Reclamação 64.340. A rigor, deveria a Reclamação 66.895 já ter sido distribuída por dependência à 64.430, o que impediria a teratológica situação que se vive hoje: uma decisão em ADPF valer para duas viúvas, e para outras duas não. 
Assim, requer-se a nulidade da distribuição e das decisões proferidas após ela, com a redistribuição por dependência à Reclamação 64.340, nos termos do RISTF.”
Diante disso, remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta por Norma de Azevedo Guilhon contra  decisão administrativa do Governador do Estado do Pará que suspendeu o pagamento de  pensão à Reclamante, expressa nos Ofícios nº 538/2020-GS/CJUR/SEPLAD e nº  2353/2020-PGE-GAB-SBSB, que teria descumprido decisão na ADPF nº 590.  
 A Reclamante indica possível conexão com a RCL nº 64.340, rel. Exmo. Sr.  Ministro Alexandre de Moraes. Esta RCL nº 64.340 foi proposta por Terezinha de Moraes Gueiros e Marilda de Figueiredo Nunes contra decisão administrativa do Governador do  Estado do Pará, proferida nos processos administrativos nº 2020/814877 e 2020/814858.  Distribuída em 07/12/2023. Julgada procedente em 07/02/2024, teve Agravo Regimental e  Embargos de Declaração julgados na Primeira Turma e transitou em julgado em  16/04/2024.   
Quando da distribuição da presente Reclamação foi realizada pesquisa nos  sistemas informatizados da Corte, tendo sido localizada a RCL nº 66.895, rel. Exmo. Sr.  Ministro Edson Fachin, proposta por Maria do Faro Lopes Chaves, impugnando decisão do  Governador do Estado do Pará que suspendeu o pagamento de sua pensão, comunicada  pelo Ofício nº 2353/2020-PGE-GAB-SBSB.   
Assim, considerando a diversidade de origens e partes entre o presente  processo e a RCL nº 64.340, deixou de ser apontada a prevenção para o Exmo. Sr. Alexandre  de Moraes, sendo esta Reclamação distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Edson Fachin,  relator da RCL 66.895, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo  Tribunal Federal. ” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação e a Rcl 64.340, Rel. Min. Alexandre de Moraes, têm origens e partes diversas. Por esse motivo, não é possível falar em distribuição por dependência, conforme sustentado pela parte requerente. 

6.	Por outro lado, conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, há identidade de objeto entre a presente reclamação e a Rcl 66.895, sob a relatoria do Min. Edson Fachin. Sendo assim, considero acertada a distribuição por prevenção a S. Exa., nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69.  A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”  

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente